Tribunal: TJMT
Processo: 1003972-20.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003972-20.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sanções Administrativas]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CUIABÁ (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CARL ZEISS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 33.131.079/0001-49 (APELADO), RUI NOGUEIRA PAES CAMINHA BARBOSA - CPF: 313.255.738-25 (ADVOGADO), ERIK IDLER GOMES - CPF: 351.569.338-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA DEMANDA – INOVAÇÃO – ARGUMENTO RECURSAL NÃO CONHECIDO – PEDIDO PRINCIPAL DE RESCISÃO CONTRATUAL ACOLHIDO – SENTENÇA QUE TAMBÉM DEFERIU O PEDIDO SUBSIDIÁRIO COMO ALTERNATIVA CONCEDIDA À PARTE AUTORA PARA EVENTUAL EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 326 DO CPC – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – JULGAMENTO
ULTRA PETITA –
ARTIGOS 141 e 492, AMBOS DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A apresentação de argumento jurídico apenas na apelação caracteriza inovação recursal e, portanto, não merece ser conhecido.

Se a parte autora formula pedido cumulativo subsidiário, a análise do segundo pedido fica condicionada à rejeição do primeiro, conforme a disposição do artigo 326 do CPC.

Viola o princípio da congruência, e configura julgamento
ultra petita
a hipótese em que o Juízo singular, embora tenha acolhido o pedido principal, também concede o pedido subsidiário como segunda opção para eventual execução, à critério da parte autora.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança e Indenização por Perdas e Danos no 1003972-20.2021.8.11.0041, com o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos postos na inicial, razão pela qual declaro a rescisão do instrumento contratual celebrado entre as partes, com a determinação para retirada do equipamento no prazo de 90 (noventa) dias – prazo que julgo suficiente para substituição do equipamento e não prejudicar a rede pública de saúde, com a cobrança de valores referente à depreciação do equipamento, cujo montante será apurado em sede de liquidação de sentença, se optar executar a rescisão.

Entretanto, considerando que a tutela antecipada foi indeferida com sabedoria pelo nobre magistrado antecessor, entendo oportuno registrar mais uma vez que permitir a retirada do equipamento hospitalar adquirido pelo Município de Cuiabá, de forma imediata sem possibilitar a sua substituição, não é medida adequada e cabível ao caso concreto, pois, destinado a preservação da vida e dignidade humana coletiva.

Portanto, obtemperando às normas descritas no fundamento desta sentença e que amparam a pretensão autoral com os princípios de justiça (preservação das vidas e dignidade humana coletiva) como segunda opção para eventual execução, À CRITÉRIO DA AUTORA, condeno o município requerido ao pagamento do débito remanescente do Microscópio Cirúrgico modelo PENTERO 800 no valor de R$ 405.000,00, que deverá ser atualizado nos moldes do decidido nos temas no 810/STF e 905/STJ, ainda a Resolução 303/2019 CNJ, bem como a Emenda Constitucional n°. 113/2021, que trouxeram novos índices para os débitos da Fazenda Pública, como a inclusão da Selic a partir de dezembro/2021.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Como a autora decaiu de parte mínima de seus pleitos, o município requerido deverá arcar com o ônus da sucumbência, sendo as custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 85, § 3° c/c 86, § único, ambos do CPC, a depender da escolha da autora qual sua opção para execução.

Para execução da rescisão – primeira opção, condeno o município requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que serão fixados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4o, II, do CPC.

Para execução com a finalidade de receber o valor remanescente do equipamento - segunda opção, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido que é os R$ 405.000,00 devidamente atualizado, nos termos do § 3o, inciso II, do art. 85, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais, o apelante suscita a preliminar de chamamento ao processo, ao argumento de ser necessária a intimação da Empresa Cuiabana de Saúde Pública para compor o polo passivo da demanda,
“já que é a única responsável pela gestão dos bens que compõe o seu ativo, dentre eles o microscópio em debate”
. No mérito, aduz que
“condenar o ente ao pagamento em forma de indenização somente oneraria os cofres públicos, ainda mais se tratando de quantia elevada, ao tempo que se promovida a busca do bem com intervalo exequível para troca do equipamento, será possibilitado ao município o estabelecimento de nova relação contratual, não desfalcando a população ou o erário”
.

Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença,
“para o fim de que seja a Empresa Cuiabana de Saúde Pública intimada a compor o polo passivo da demanda, bem como pelo direcionamento do cumprimento obrigacional à busca do bem em discussão”
.

Contrarrazões da apelada CARL ZEISS DO BRASIL LTDA pelo desprovimento do recurso (Id. 217385380)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 227102696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

PRELIMINAR CHAMAMENTO AO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL

Não merece ser conhecida a preliminar de chamamento ao processo, fundada na tese de ser necessária a intimação da Empresa Cuiabana de Saúde Pública para compor o polo passivo da demanda, pois referido argumento foi aduzido somente neste recurso de apelação, o que caracteriza a inovação recursal.

Deveras, na contestação, o município apelante se limitou a impugnar o valor da causa, e a defender a ausência de comprovação da entrega da mercadoria objeto do contrato cuja rescisão se pretende na presente demanda.

Ante o exposto,
não conheço
da preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, a pretensão recursal se cinge à reforma da sentença que, em suma, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, a fim de declarar a rescisão do instrumento contratual celebrado entre as partes, com a determinação para retirada do equipamento no prazo de 90 (noventa) dias, com a cobrança de valores referente à depreciação do equipamento, cujo montante será apurado em sede de liquidação de sentença. Ainda,
“como segunda opção para eventual execução, à critério da autora”
, condenou o município requerido ao pagamento do débito remanescente do Microscópio Cirúrgico modelo PENTERO 800, no valor de R$ 405.000,00, que deverá ser atualizado nos moldes do decidido nos temas no 810/STF e 905/STJ, ainda a Resolução 303/2019 CNJ, bem como a Emenda Constitucional n°. 113/2021.

O município apelante se insurge contra essa segunda parte do dispositivo da sentença, pleiteando o direcionamento do cumprimento obrigacional limitada à busca do bem em discussão, excluindo a possibilidade de se buscar o débito remanescente.

Neste particular, o recurso merece ser provido.

Consoante ressai do processo, a apelada CARL ZEISS DO BRASIL LTDA ajuizou a presente demanda pretendendo a tutela jurisdicional a fim de rescindir o contrato celebrado com o município apelante, decorrente da adesão à Ata de Registro de Preços no 356/2016, que tinha por objeto
“a aquisição de um Microscópio Cirúrgico para Neurocirurgia para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/Hospital Municipal São Benedito de Cuiabá, a ser entregue e instalado, com suporte e garantia total mínima de 12 (doze) meses”
, mediante o pagamento da quantia de R$705.000,00 (setecentos e cinco mil reais), a cargo da municipalidade.

Em razão do adimplemento apenas parcial do preço ajustado (R$300.000,00), a autora/apelada pleiteou
“a imediata retirada do equipamento entregue e instalado no endereço indicado pela Requerida”
. E em seguida requereu:
“Caso este d. juízo não entenda pela imediata retirada do equipamento entregue e instalado no endereço indicado pela Requerida, com a condenação desta Requerida ao pagamento do valor de R$405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais), devidamente atualizado, referente ao regular cumprimento do contrato por parte da Requerida”
.

Vê-se, portanto, que a autora/apelada não formulou pedido cumulativo sucessivo, mas sim subsidiário, em que a análise do segundo pedido fica condicionada à rejeição do primeiro, conforme a disposição do artigo 326 do CPC,
verbis
:

“Art. 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior.”

Em que pese isso, ao julgar a demanda, o Juízo singular acolheu o pedido principal de rescisão contratual, e ainda deferiu o pedido subsidiário, ao conceder
“como segunda opção para eventual execução, à critério da autora”,
o direito de perseguir o débito remanescente, no valor de R$405.000,00.

Ao assim agir, o Juízo singular proferiu julgamento
ultra petita,
violando o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo o qual ao magistrado incumbe decidir a lide nos limites em que foi proposta, consoante determinam os artigos 141 e 492, ambos do CPC,
in verbis
:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Logo, merece ser excluída do dispositivo da sentença a opção concedida à parte autora/apelada, de alternativamente à rescisão contratual, e a seu critério, perseguir o débito remanescente, no valor de R$405.000,00.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de excluir do dispositivo da sentença a opção concedida à parte autora/apelada, de alternativamente à rescisão contratual, e a seu critério, perseguir o débito remanescente, no valor de R$405.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024